Tribunal: TCU
Processo: 017.056/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7130/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil aos srs. Antônio Carlos Reis Matos e Maria Cristina Pereira Lima Cerqueira, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e fazer as determinações que se seguem: 1. Processo TC- Processo 017.056/2024-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antônio Carlos Reis Matos (XXX.502.807-XX); Cláudia da Silva Pimenta (XXX.521.837-XX); Francisco de Paula Carneiro Jansen de Mello (XXX.869.237-XX); Maria Cristina Pereira Lima Cerqueira (XXX.743.877-XX); Marilda Teixeira (XXX.424.937-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 1.7.1.1. cadastre, no prazo de quinze dias, o ato de concessão de aposentadoria ao sr. Antônio José da Silva Fraiz, instituidor de pensão em favor da sra. Cláudia da Silva Pimenta, e encaminhe o mapa de tempo de serviço do servidor; 1.7.1.2. convoque, se ainda não o fez, os srs. Francisco de Paula Carneiro Jansen de Mello (aposentado pelo Regime Geral de Previdência) e Marilda Teixeira (aposentada pelo estado do Espírito Santo e pelo Regime Geral de Previdência), no prazo de quinze dias, para fazerem a opção de que cuida o § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019, de modo que sejam aplicados os descontos mencionados naquele dispositivo a um dos benefícios previdenciários recebidos pelos pensionistas; 1.7.1.3. demonstre, no prazo de trinta dias, o cumprimento das disposições contidas no art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019; 1.7.2. informar ao Ministério do Desenvolvimento Social que o sr. Antônio Carlos Reis Matos, pensionista, encontra-se inscrito no Cadastro Único de Benefícios Sociais; 1.7.3. determinar à AudPessoal que examine o ato de interesse da sra. Cláudia da Silva Pimenta à luz das informações que vierem a ser encaminhadas por força do subitem 1.7.1.1, notadamente quanto à correção do adicional por tempo de serviço que integra a base de cálculo do benefício pensional.